Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita.
2. O desatendimento pela parte exequente à intimação para se manifestar sobre a quitação integral do débito, bem como sua concordância com a liberação do alvará de levantamento dos valores por ela mesma apresentados na planilha de cálculos, leva à extinção da execução pelo pagamento, termos do art. 924, II, do CPC.
3. Apelação não provida. Maioria.